Tribunal: TJMT
Processo: 1037640-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037640-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ORLI ALVES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.575.561-58 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A parte promovida apresentou
faturas acompanhadas da biometria facial (selfie) e do documento de identidade, além de um extrato contendo transferências via PIX para uma conta de mesma titularidade em outra instituição financeira, o que comprova a relação jurídica. Também foram anexadas faturas com registros de débitos decorrentes do uso do cartão de crédito.
Dessa forma, a existência da relação jurídica entre as partes está comprovada, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.

3. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar do exercício regular de um direito, não sendo apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.

4. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ORLI ALVES PEREIRA DE SOUZA em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou improcedent
e o pedido inicial.

A parte recorrente alega em síntese que não houve comprovação da contratação do cartão de crédito, bem como que a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito é indevida, ensejando o dever de indenizar.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Em síntese, a irresignação recursal consiste em analisar a ilicitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de débito.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

No caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos biometria facial (selfie) acompanhada de documento de identidade e extrato com transferências via PIX para conta de mesma titularidade em outra instituição financeira, o que comprova a relação jurídica, e faturas com registros de débitos decorrentes da utilização do cartão de crédito.

Partindo da premissa que não se trata de negativa de relação jurídica, como alegado pela parte recorrente, mas sim de débito, a empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, quando o caso tratar de negativa de débito, incumbe ao autor a prova da adimplência.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deve, assim, ser revestida de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Nessa intelecção assinalam julgados da Turma Recursal deste Estado, inclusive da 2a Turma

(...)

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstra o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido. A inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, Código de Processo Civil:

(...)

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada no âmbito desta Turma Recursal.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e, com base na Súmula 34 da TR-MT, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, observo que a relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada por meio de faturas acompanhadas de biometria facial (selfie) e do documento de identidade, além de extrato contendo transferências via PIX para conta de mesma titularidade em outra instituição financeira. Também foram juntadas faturas com registros de débitos decorrentes do uso do cartão de crédito, o que reforça a existência da referida relação jurídica.

Assim, uma vez comprovada a existência de relação jurídica, a decisão monocrática proferida se mostra acertada quando dispõe que:

“(...)
o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstra o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido. A inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.” (g.n)

Desse modo, não resta descaracterizada a inversão do ônus da prova, uma vez que a empresa reclamada apresentou documentos que comprovaram de forma efetiva a existência de relação jurídica entre as partes e de obrigação capaz de gerar o débito discutido. Dessa forma e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual;
e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade. Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025